Tribunal: TJDFT
Processo: 0753978-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS RÉUS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DAS PROVA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em regra, o Código de Processo Civil – CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373).
2. O §1o, do art. 373, da lei processual, traz exceção ao dispor que: "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído."
3. Excepcionalmente, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova na hipótese de impossibilidade, excessiva dificuldade de cumprimento do encargo ou de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
4. A inversão ou redistribuição do ônus da prova não é automática. Deve ser concedida conforme as circunstâncias do caso (ope iudicis), caso haja dificuldade ou impossibilidade para o autor produzir a prova de suas alegações.
5. No caso, os réus podem apurar mais facilmente a adequação das medidas pretendidas e as consequências que elas podem provocar. Por meio dos respectivos órgãos técnicos, são capazes de realizar estudos sobre a viabilidade e o impacto da alteração da velocidade no trânsito e sobre a possibilidade de melhora da iluminação, limpeza, aumento do efetivo policial, entre outras. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do art. 373, §1o do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.